Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-19.2023.8.11.0038
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000502-19.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 854.530.561-34 (RECORRIDO), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1000502-19.2023.8.11.0038.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) 8 – SENTENÇA PROLATADA APÓS A ADMISSÃO DO IRDR – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS DURANTE A SUSPENSÃO – SENTENÇA ANULADA – RETRONO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais (id. 23921806).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado pede, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo.

Alega, também, a tempestividade do recurso, devido à suspensão da matéria pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Tema 8 –, conforme dispõem os artigos. 982, I, § 5o, 987, §§ 1o e 2o e 317, do CPC, destacando que a suspensão é automática após a admissão do incidente, conforme determinado pela Relatora do IRDR em 25/10/2023.

Argumenta que os atos processuais realizados durante a mencionada suspensão são nulos e que a sentença proferida no primeiro grau é inválida.

No mérito, sustenta que não há direito ao adicional de periculosidade, pois a legislação específica da carreira do reclamante, servidor público estadual, não prevê tal benefício, sendo inaplicável a CLT ao caso. Subsidiariamente, solicita-se que o adicional de concessão seja limitado a 10%, conforme o art. 12, II, da Lei no 8.270/1991.

Por fim, pede a providência do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos, ou, de forma subsidiária, fixando o adicional de periculosidade em 10%, com apuração dos valores retroativos.

3.

Em contrarrazões, o reclamante alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso, sob o argumento de que o Estado teria até o dia 18/12/2023 para interpor o recurso, conforme informações disponibilizadas no Sistema Pje.

No mérito, alega o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, conforme dispõe o art. 7o, XXIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), bem como o art. 82, II, da Lei Complementar Estadual no 04/1990, CLT, art. 193, II, § 1o, e a Portaria no 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida na fase de conhecimento data de 29/11/2023, ocorrendo o trânsito em julgado na data de 19/12/2023.

6.

Por outro lado,
o Processo no 1001289-16.2023.8.11.9005
, que trata sobre o IRDR no 8,
foi admitido pela Relatora na data de 25/10/2023
, com a seguinte determinação:

“
Determino como providências instrutórias necessárias: (I) Distribua-se como incidente de resolução de demandas repetitivas;
(II) suspenda-se os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, referentes a matéria em análise, o que deverá ser comunicado imediatamente pelos meios e canais disponíveis, publicando-se, por três vezes consecutivas, no Diário de Justiça Eletrônico, além da comunicação dos órgãos de 1o e 2o graus, preferencialmente por meio eletrônico;
(III) oitiva das partes interessadas, procuradorias dos municípios e estado que tenham interesse em se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, a serem intimadas pelos meios e formas respectivos; (IV) oitiva do Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias, antes da remessa ao colegiado composto por todos os juízes das 1a, 2a e 3a Turmas Recursais; (IV) Concluídas as diligências, encaminhe-se relatório, parecer do Ministério Público e cópias dos acórdãos a favor e contra o deferimento do adicional em questão e que dizem respeito às teses a todos os membros do órgão julgador, composto por todos os juízes das 1a, 2a e 3a Turmas Recursais, para posterior designação de data de julgamento
” (grifei).

7.

Nesse passo, o art. 982 dispõe:

Art. 982.
Admitido o incidente
, o relator:

I -
suspenderá os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...)
(grifei).

8.

Desse modo, assiste razão ao recorrente, pois a sentença foi prolatada em 29/11/2023, ou seja, posterior à admissão do IRDR 8, ocorrida em 25/10/2023.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença.

10.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024